Tribunal: TJBA
Processo: 8003053-49.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003053-49.2024.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DURLIDIA SILVA AMARAL AGUIAR Advogado(s): JORGEANE NADEGE SILVA MASCARENHAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL NA DATA DO SAQUE. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento de danos materiais e morais decorrentes de supostos desfalques em conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão autoral ao ressarcimento de desfalques em conta vinculada ao PASEP se encontra fulminada pela prescrição. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1150, fixou que a pretensão ao ressarcimento dos danos sofridos em razão de desfalques em conta do PASEP é regida pelo prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do CC, com termo inicial na data em que o titular toma ciência do desfalque. 4. No caso em apreço, o saque efetuado em 24.01.2002 representa a data da ciência inequívoca do saldo disponível e, por consequência, do eventual prejuízo, de modo que o prazo prescricional expirou em 24.01.2012, mas o ajuizamento da ação ocorreu apenas no ano de 2024. 5. A propositura da demanda em momento posterior à data limite fulmina a pretensão pelo decurso do tempo, não sendo possível postergar o marco inicial da prescrição ao arbítrio da parte autora. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003053-49.2024.8.05.0274, em que figuram como Apelante DURLIDIA SILVA AMARAL AGUIAR e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.